Tribunal: STF
Processo: ARE 1093415
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Tema n. 256 – RE nº 603.451). 
    Os autos retornaram a esta Corte por ter o Tribunal a quo considerado que a matéria aqui examinada não possui identidade com aquela examinada no paradigma da repercussão geral. Da decisão destaca-se a seguinte passagem:
    “2. Verifica-se, no entanto, que há aparente descompasso entre a matéria sub examine e a que se debate no leading case RE nº 603.451/SP, correspondente ao Tema 256, com a seguinte tese firmada: "Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial."
    3. Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade de fixação de piso salarial, nem, tampouco, a adoção do salário mínimo como base para a complementação pretendida mas, sim, a manutenção da equidistância entre as diversas classes da categoria.”
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade do Tema 256 da repercussão geral ao caso em tela, ante a falta de identidade entre as matérias examinadas nestes autos e aquela analisada no paradigma da repercussão geral.
    Por outro lado, observo que o Supremo Tribunal Federal já examinou a questão posta nos autos, tendo concluído que a matéria está limitada ao exame da legislação local e que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sobre o tema, anote-se, v.g., as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.159.203/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/9/18; ARE 1.120.548/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de20/4/18.
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente